Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710461-73.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. L. B. C. APELADO: C. D. C. D. L. A. D. A. D. P. C. -. S. P. C. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CRISTIANO LUIZ BRANDAO CUNHA (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Guará na ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL (autora) em desfavor do apelante, por meio da qual foi reconhecido, o título executivo judicial em favor da parte autora, no valor indicado e atualizado na petição inicial, correspondente a R$ 13.878,24 (treze mil reais e oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido a partir da data do ajuizamento da ação pelo índice IPCA e também acrescido dos juros legais de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação (ID 66166950). Nas razões recursais (ID 66166952), o apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Colacionou documentos que considera comprovarem a necessidade da benesse (IDs 66166953 e 66166954). No mérito, alega o excesso na cobrança, pela aplicação de juros desproporcionais. Aduz que, conforme o art. 51, IV, do CDC, cláusulas contratuais que imponham desvantagens exageradas ao consumidor são nulas. Pleiteia a revisão dos valores. Em contrarrazões (ID 66166956), a autora impugna o pedido de gratuidade de justiça. Afirma que o apelante é advogado e reside em localização bem avaliada. Alternativamente, argumenta que o réu foi declarado revel e não apresentou defesa, de forma que os fundamentos aduzidos em apelo são inovação recursal, que não podem ser admitidos sob pena de supressão de instância. Acrescenta que o apelante deixou de apresentar a planilha contraposta prevista no art. 702, § 2o, do CPC. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. Em despacho (ID 67188261), intimou-se o apelante para apresentar provas da necessidade da gratuidade de Justiça, sob pena de indeferimento do pedido, ou realizar o preparo, sob pena de deserção, bem como se manifestar sobre as preliminares aventadas na contraminuta. Embora não tenha se esgotado o prazo do despacho anterior, conforme a certidão de ID 67640331, o recorrente peticionou propondo acordo (ID 67639043). Por despacho (ID 67775246), tendo em vista o princípio da cooperação e da promoção de solução consensual dos conflitos, intimou-se a apelada para se manifestar sobre a proposta de acordo. A recorrida apresentou contraproposta ao ID 68189000. O apelante colacionou documentos para demonstrar a necessidade do benefício da justiça gratuita aos IDs 68195989 e ss. É o breve relatório. Decido. Conforme consta do art. 99, caput e §1o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. No caso em análise, conforme declaração de IRPF, o apelante auferiu rendimentos totais de R$ 28.720,71 no ano-exercício 2024, ano calendário 2023 (ID 66166954). Os extratos bancários não demonstram movimentações de grande monte (ID 66166953). Após ser instado por esta Relatoria, o recorrente apresentou os extratos de conta corrente e de cartões de crédito da pessoa jurídica a si vinculada (ID 68195992), que não revelam o recebimento de altos valores. No mesmo sentido, os recibos do Simples Nacional (ID 68195993 a 68195997) indicam que a sociedade advocatícia não auferiu renda. O recorrente acostou, ainda, relatório médico do genitor (ID 68195999). Nesse contexto, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, sabe-se que o juiz somente pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil: § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Pelo referido artigo é possível concluir que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, uma vez que é necessária a análise concreta da possibilidade econômica do postulante com o estado de pobreza afirmado nos autos. Logo, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudências em Teses do STJ). Seguindo a mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVADA POR DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATS APP. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 4. A Resolução número 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça faculta a comunicação de atos processuais por meios eletrônicos, desta forma, inexiste óbice legal à Citação por meio do aplicativo Whatsapp. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1400148, 07270115920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo, o que se encontra caracterizado nos presentes autos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389212, 07273329420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) Forte nessas razões, defiro a gratuidade de justiça em favor do apelante. Anote-se. Ante as tratativas entre as partes, determino a remessa dos presentes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2o Grau para que, por intermédio do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC), viabilize a tentativa de resolução consensual do conflito ora estabelecido. Após a adoção de todas as providências necessárias pelo CEJUSC-2o grau, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora